Tribunal: STF
Processo: RE 1216309
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
EMENTA: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO NEGATÓRIA DE PATERNIDADE, CUMULADA COM ANULAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO ADOTADO NO TEMA 392 DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. Esta Corte já pacificou o entendimento de que deve ser relativizada a coisa julgada estabelecida em ações de investigação de paternidade em que não foi possível determinar-se a efetiva existência de vínculo genético a unir as partes, nos termos do decidido no RE 363.889-RG, processo submetido à sistemática da repercussão geral, Tema 392, oportunidade em que se firmou a orientação de se admitir a relativização da coisa julgada apenas em hipóteses excepcionais, o que não se configura nos autos.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.